Tribunal: STF
Processo: Rcl 84809
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Brazat Engenharia Ltda. contra decisão da 6a Vara do Trabalho de Feira de Santana/BA no Processo 0000314-03.2025.5.05.0196, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que na origem:



    [...] tem-se que nos autos da ação trabalhista nº 0000314-03.2025.5.05.0196, o Sr. José Mario pleiteia, dentre outros, o reconhecimento de vínculo empregatício anterior ao contrato firmado, quando, em verdade, ocorreu prestação de serviços autônoma, no período de 1 (hum) ano e (hum) mês, quando prestou serviço à Empresa, como autônomo. 



    Entretanto, em decisão datada de 27/08/2025 (em anexo), a Juíza da 6ª Vara do Trabalho de Feira de Santana/BA rejeitou o pedido de sobrestamento e prosseguiu no julgamento da causa, por não entender pela aderência ao caso, afrontando diretamente a ordem desta Corte Suprema (doc. 1, p. 2). 



    Argumenta que:



    [...] impõe-se a presente Reclamação para cassar a decisão ora reclamada, determinado o imediato sobrestamento da ação originária, com suspensão dos atos processuais e declaração de nulidade de todos àqueles praticados a partir de 09/06/2025 (data de protocolo da petição de ID. c760a29 com pedido de sobrestamento), ou, subsidiariamente, a partir de 27/08/2025 (realização da audiência INICIAL, quando foi reiterado o pedido de suspensão do processo), até o deslinde definitivo do Tema 1.389 da repercussão geral, com, então, posterior retorno do processo à instância ordinária para realização de nova audiência UNA (doc. 1, p. 3).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] C) no mérito, a procedência da presente Reclamação Constitucional, cassando-se a decisão reclamada e determinando a suspensão definitiva do processo trabalhista até julgamento do Tema 1389 pelo STF, com posterior designação de nova audiência UNA (doc. 1, p. 5).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.



    Na peça inicial, a reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    O ato reclamado tem o seguinte teor:



    [...] em relação ao requerimento feito pela reclamada de suspensão do presente feito em virtude do tema 1389 do STF, destaco que a decisão do STF determinou a suspensão dos processos em que há contratação através de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo. Da leitura da referida decisão e seus precedentes, exsurge que a questão a ser analisada versa sobre a validade dos contratos através de pessoa jurídica ou autônomo. Segundo tais precedentes, a validade disto só poderia ser desconsiderada diante de vícios formais e/ou conforme julgamento da Justiça Estadual. Ocorre que o trabalho autônomo é um instituto amplo e alcança todas as formas de trabalho não subordinadas. Portanto, entendo que a finalidade da decisão do STF foi abarcar somente os contratos escritos. No presente caso, discute-se a presença, ou não, dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício, não tendo sido juntado nenhum contrato escrito firmado entre as partes. Portanto, a hipótese não se amolda ao tema 1389 da Repercussão Geral. Rejeito o pedido de suspensão. Neste sentido, inclusive, foi a recente decisão prolatada pelo Ministro Alexandre de Morais na Reclamação 79.967 Goiás (doc. 7, p. 2 – grifei).



    No caso, o Juízo de origem afirmou que não existe contrato escrito de prestação de serviços, de forma autônoma ou por pessoa jurídica. Assim, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado. 



    No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 



    Diante disso, a presente controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).



    Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.9119/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator